Tribunal: TJDFT
Processo: 0727449-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727449-85.2021.8.07.0000 RECORRENTE: EX PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA. RECORRIDA: ELISETE BISPO DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. SISBAJUD. "TEIMOSINHA" (REITERAÇÃO AUTOMÁTICA DE ORDENS DE BLOQUEIO). EFETIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Em que pese à execução deva se dar no melhor interesse do credor, o fato é que pesquisa via sistema SisbaJud, por meio da modalidade denominada "teimosinha", está em fase de implantação, e não restou confirmada sua efetividade; 2. Embora se reitere automaticamente a busca por ativos financeiros, é gerado um protocolo individual para cada dia de reiteração, que, ao final, deve ser analisado e juntado aos autos, também individualmente, e compilado com os demais resultados dos dias anteriores, tornando sua operacionalização tão demorada quanto se fosse uma busca individual, por dia de reiteração, o que onera demasiadamente o juízo, em prejuízo da prestação jurisdicional, já que transfere, integralmente, ao Poder Judiciário o ônus de diligenciar em busca de bens penhoráveis do devedor, o qual é, primordialmente, do credor. 3. Recurso conhecido e não provido. A recorrente aponta divergência jurisprudencial quanto à interpretação dada ao artigo 797 do Código de Processo Civil. Defende a possibilidade de utilização da ferramenta de reiteração automática de pesquisa SISBAJUD (teimosinha), colacionando julgados do TJSP. Pugna que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome de ANDRÉIA MORAES DE OLIVEIRA MOURÃO, OAB/DF 11.161. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao mencionado dissenso pretoriano. Isso porque a turma julgadora assentou: A dificuldade de implantação dessa ferramenta, consoante ressaltou o i. juízo a quo, consiste no fato de que, embora se reitere automaticamente a busca por ativos financeiros, é gerado um protocolo individual para cada dia de reiteração, que, ao final, deve ser analisado e juntado aos autos, também individualmente, e compilado com os demais resultados dos dias anteriores, tornando sua operacionalização tão demorada quanto se fosse uma busca individual, por dia de reiteração. Desse modo, se for considerado que cada pedido de utilização da pesquisa pelo sistema SisbaJud, na modalidade ‘teimosinha’, a ser realizado em tempo razoável, gerará para o cartório, no total, centenas de atos cartorários, em face do acervo processual existente, vê-se que não atende aos princípios da razoabilidade e da economia processual, uma vez que, sob a alegação de eventual satisfação do crédito, transfere integralmente ao Poder Judiciário o ônus de diligenciar em busca de ativos do devedor, o qual é, primordialmente, do credor e, conforme já mencionado, não pode, sob essa perspectiva, onerar o juízo, sobretudo porque não demonstrada a efetividade da medida. (ID 31650567). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1960286/P, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 23/2/2022). Determino que todas as publicações sejam realizadas em nome de ANDRÉIA MORAES DE OLIVEIRA MOURÃO, OAB/DF 11.161. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023